Tribunal: TJMT
Processo: 1006333-83.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006333-83.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOADE-MT - CNPJ: 36.910.164/0001-01 (APELANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ.– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A Súmula 85 aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido à promoção do Policial Militar que a ela fazia jus. Neste caso, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, decidindo que deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOADE-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem reconheceu a prejudicial de mérito quanto à prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Assevera a parte apelante quanto a não ocorrência de prescrição de fundo de direito, motivo pelo qual entende prevalecer a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça em que havendo omissão por parte da Administração Pública, deve ser aplicada a relação de trato sucessivo.

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 144612214

A d. Procuradoria-Geral do Estado manifestou pela falta de interesse público e coletivo a ensejar sua atuação, conforme id.

146276654.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela ASSOADE-MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movido em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em que o Juízo de Origem reconheceu a prejudicial de mérito quanto à prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A parte apelante sustenta a inexistência de prescrição do fundo de direito, reiterando a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, em casos de omissão da Administração Pública, deve-se adotar a relação de trato sucessivo.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença objurgada declarou a prescrição de fundo de direito nos seguintes termos, vejamos:

Conforme a argumentação exposta pelo próprio Requerente, a presente demanda versa sobre o direito
de promoção à graduação terceiro de sargento retroativamente a contar do ano de 2008
, bem como
das demais promoções que ocorrem posteriormente com o respectivo pagamento da diferença salarial
, contudo
,
considerando que o
ato administrativo impugnado é do ano de
200
8,
operou-se a prescrição de fundo de direito, ou seja, tornou-se prescrito o direito de ação que poderia defender a pretensão, uma vez que, há a necessidade de retificação do ato de
originário
.

No presente caso, trata-se de uma revisão de um ato que aparentemente nasceu equivocado. A pretensão passa obrigatoriamente pela revisão do ato originário do direito, sendo que a prescrição atinge o chamado fundo de direito, assim entendida a revisão do ato principal que geraria efeitos econômicos secundários na esfera de direitos do titular. Não há que se falar em aplicação da Súmula 85 do STJ, haja vista que não se trata de mera revisão das parcelas, mas sim do próprio ato originário do direito.
(...)

Portanto, em razão da ação ter sido proposta há mais de 05 (cinco) anos posteriores à ocorrência do fato, resta evidenciado que ocorreu a prescrição do direito a proceder com a presente demanda, restando totalmente prejudicado o mérito do presente feito, o que enseja a extinção do processo com resolução do mérito, nos moldes do art. 487, II do CPC/2015.

Em que pese os argumentos expressos no ato sentencial, é necessário consignar que a
prescrição que acarreta a extinção da ação não afeta diretamente o direito em si, que permanece íntegro e inabalável. Ademais, é crucial ressaltar que o caso em questão envolve relação de trato sucessivo, uma vez que o direito alegado foi negado em decorrência de omissão por parte da Administração Pública.

Sendo assim, não prescreve toda a pretensão, mas apenas as prestações que se venceram antes dos últimos 5 (cinco) anos, conforme entendimento do STJ consolidado na Súmula 85: “
Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. ” (destaquei)

Ressalta-se, ainda, que a Súmula 85 aplica-se justamente nos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo. Nos casos que a Administração rejeite formalmente algum pleito do indivíduo, o prazo quinquenal começa a transcorrer a partir da ciência da decisão denegatória. Nas palavras de Leonardo Carneiro:

“
Caso haja, todavia, expresso pronunciamento da Administração, que venha a rejeitar formalmente o pleito do sujeito, é evidente que, a partir da ciência do ato administrativo denegatório, inicia-se a contagem do prazo de 5 (cinco) anos.
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão à pretensão da parte, surgindo, mensalmente, um novo prazo, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição
. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí se inicia o curso do prazo quinquenal, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ
.” (destaquei)

Neste sentido, é o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
POLICIAL MILITAR. PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA SUBTENENTE PM/CE
. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FIGURAR NO ALUDIDO QUADRO DE ACESSO. PLEITO DE PROMOÇÃO POR SER O IMPETRANTE MILITAR ESPECIALISTA. ALEGAÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. INVIABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 226/48, REVOGADA PELA LEI Nº 10.072/76, QUE POR SUA VEZ RESTOU CONFIRMADA PELA LEI Nº 13.015/2000. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(...). Em seguida, aduziu a prescrição do fundo de direito, porém a alegativa também não merece acolhimento, pois,
o Decreto nº. 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que é de cinco anos o prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública, contados do fato/ato do qual se iniciaram. Diante disso, saliento que a relação entre o demandante e o demandado é de trato-sucessivo, à medida que a suposta supressão do ente em promover o requerente a patente superior se renovaria mensalmente
. (...)
(Relator (a): LISETE DE SOUSA GADELHA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do julgamento: 15/05/2017; Data de registro: 15/05/2017)

Desta feita, considerando que o caso dos representados pela associação recorrente se enquadra, perfeitamente, na situação da Súmula 85 do STJ, não há que se falar em prescrição.

No que tange ao mérito da presente demanda, consta nos autos que em setembro de 2008, por meio do Boletim do Comando Geral nº. 3557, a Comissão de Promoção de Praças divulgou o Quadro de Acesso a Promoção de Praças Policiais - QPPM, no qual os associados da apelante, assim como todos os demais que concluíram o referido curso, foram preteridos em relação ao processo seletivo para promoção, em virtude de não possuírem o requisito de 15 anos de efetivo serviço prestado na instituição militar.

Com efeito, durante a vigência da Lei Complementar 271/2007, o artigo 10 desta norma não apresentava de forma expressa os requisitos necessários para a promoção funcional em questão, vejamos:

Parte superior do formulário

“ Art.
10 São condições indispensáveis, além das previstas na legislação de promoção de praças, para a promoção no Quadro de Praças Policiais Militares – QPPM - à graduação superior, os seguintes requisitos:
I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:

a) Subtenente: 3 (três) anos como 1º Sargento;
b) 1º Sargento: 3 (três) anos como 2º Sargento;
c) 2º Sargento: 4 (quatro) anos como 3º Sargento
.
II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;
III - haver vaga.”

(destaquei)

Desse modo, os cabos representados pela associação apelante faziam parte à época do
Quadro de Praças Policiais Militares
(QPPM) e

NÃO
do
Quadro Especial
de Praças Policiais Militares (QEPPM), cujo dispositivo legal para a promoção era o artigo 13 da lei complementar encimada. Há de ser ressaltada esta situação, pois é exatamente a diferença que vem conferir o direito invocado, senão, vejamos:

“Art. 13
São condições indispensáveis para a promoção no Quadro Especial de Praças Policiais Militares – QEPPM - à graduação superior por antiguidade
:
I - ter completado, até a data de promoção, interstício mínimo para ser promovido a:
a) Subtenente: 03 (três) anos como 1º Sargento;
b) 1º Sargento: 03 (três) anos como 2º Sargento;
c) 2º Sargento: 04 (quatro) anos como 3º Sargento;
d) 3º Sargento: 04 (quatro) anos como Cabo;
e) Cabo: 15 anos ou mais de efetivo serviço como soldado.
II - ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de seu Quadro específico, observando as datas de promoções e remessa de documentos previstas na legislação de promoção de praças;

III - haver vaga.

Parágrafo único. Nos demais critérios de que trata artigo anterior, as promoções obedecerão ao preceituado na legislação de promoção de praças” (destaquei).

Vem, então, o
artigo 31
da lei complementar 271/2007 e orienta a situação concernente ao Quadro de Praças Policiais Militares QPPM,
in verbis
:

Art. 31-
O Cabo para prestar concurso à graduação de 3º Sargento e o Soldado para prestar concurso à graduação de Cabo ou 3º Sargento deverão possuir no mínimo 05 (cinco) anos de efetivo serviço
, exceto os integrantes do Quadro do Corpo Musical que obedecerão ao critério de abertura de vagas.

Sendo assim, em harmonia com a legislação acima transcrita, não há como negar que o direito pretendido na presente demanda, realmente, socorre aos representados pela associação apelante, na medida em que o interstício de 15 anos para promoção era expressamente exigido dos policiais militares integrantes do Quadro Especial, situação em que os requerentes não se enquadram.

Não é demais ressaltar que é descontextualizada a imposição de no mínimo 15 (quinze) anos de prestação de serviços à corporação como exigência para a promoção de 3º Sargento, quando a própria legislação no artigo supramencionado (art. 31 da LC n. 237⁄2007), apresenta um período mínimo de 05 anos de efetivo serviço.

Sobre esse entendimento, o mencionado julgado do Superior Tribunal de Justiça ao julgar caso idêntico, senão vejamos:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CABOS DA POLÍCIA MILITAR. INTEGRANTES DO QUADRO DE PRAÇAS. PROMOÇÃO A TERCEIRO-SARGENTO. OMISSÃO NORMATIVA. APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007. (...)
. (STJ - AgRg no RMS: 30988 MT 2009/0231058-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)
” (destaquei)

Neste mesmo sentido, colaciona-se julgado de caso semelhante desta e. Corte, inclusive de minha relatoria, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA C/C APELAÇÃO CÍVEL - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE INCLUSÃO NO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO PARA TERCEIRO SARGENTO DA PM/MT - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADA - RELAÇÃO DE TRATO-SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - MÉRITO - OMISSÃO NORMATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 31 DA LC N. 237/2007 – AFASTAMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 11 – RAZOABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ.
A Súmula 85 aplica-se aos casos em que haja omissão por parte da Administração, em relações de trato sucessivo, a exemplo da hipótese da Administração não ter procedido a promoção do Policial Militar que a ela fazia jus. Neste caso, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
A Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 anos exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, àqueles membros do Quadro de Praças Policiais Militares não Especial, e, então, decidiu que a estes últimos deve ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares. (N.U 1011819-49.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Verifica-se, pois, que a Corte Superior de Justiça declarou a ilegalidade da aplicação do interstício mínimo de 15 exigidas ao Quadro Especial de Praças Policiais Militares, aos membros do Quadro de Praças Policiais Militares, devendo a esses últimos ser aplicado o artigo 31 da lei 271/2007 para o Quadro de Praças Policiais Militares.

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer o direito dos 86 (oitenta e seis) filiados da
Associação apelante para que concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023